Tribunal: TJDFT
Processo: 0720901-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 345 DO CÓDIGO PENAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, II e VII, do CP), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a desclassificação do crime de furto qualificado para o crime previsto no art. 345 do CP (exercício arbitrário das próprias razões) relativo ao aparelho de ar-condicionado; e, (ii) falta de provas para configuração do crime de furto dos demais objetos (relógio e perfume).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de exercício arbitrário das próprias razões tem como elemento subjetivo da ação o dolo constituído pela vontade consciente de fazer justiça pelas próprias mãos, com a convicção de que sua pretensão é legítima, situação não demonstrada nos autos.

4. Se está presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo direto) previsto no art. 155 do Código Penal, incabível a desclassificação para o crime previsto no art. 345, caput, do CP, porque as provas produzidas são conclusivas sobre a autoria e a materialidade do crime de furto, devendo ser mantida também as qualificadoras pelo emprego de fraude e em concurso de agentes (art. 155, § 4o, inciso II e IV, do Código Penal).

5. A palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial tem especial relevância quando corroborada pelo conjunto probatório, prque tais delitos geralmente são praticados às escondidas e na ausência de outras testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.